Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATO CONSTRITIVO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil-CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. A norma exige caução somente para ato judicial que resulte em transferência de posse ou alienação da propriedade, porém tal medida não se mostra indispensável para que ocorra a penhora, já que ela representa ato constritivo, e não expropriatório. Precedentes.
3. A decisão recorrida não determinou a transferência de posse ou alienação de propriedade, mas apenas a penhora de eventual crédito a ser recebido pelo devedor, até o limite da execução. Logo, não há necessidade de apresentação de caução pelo exequente.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.